Tribunal: TJDFT
Processo: 0744911-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744911-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX FEHR SARDINHA AGRAVADO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEX FEHR SARDINHA contra decisão de ID 169938616 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A E OUTRO, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não observada sua situação financeira na decisão agravada; que seus rendimentos são insuficientes para arcar com as despesas processuais; que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados nos autos que a parte agravante recebe remuneração mensal líquida de R$ 5.637,70 (ID 52592801 – p. 34). Desse modo, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Verificada a probabilidade de provimento do recurso e diante do fato do indeferimento imediato do pedido causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do pedido liminar formulado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora